Tribunal: TJSP
Processo: 1005967-61.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação revisional c.c repetição de indébito – Recurso contra sentença de procedência – Cabimento, em parte – Comissão de corretagem – Valor destacado do preço ajustado pelo imóvel – Deveres de informação e clareza, observados – Pagamento devido – Taxa SATI e congêneres – Abusividade – Devolução devida, de forma simples – Observância do entendimento firmado pelo C.

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação revisional c.c repetição de indébito – Recurso contra sentença de procedência – Cabimento, em parte – Comissão de corretagem – Valor destacado do preço ajustado pelo imóvel – Deveres de informação e clareza, observados – Pagamento devido – Taxa SATI e congêneres – Abusividade – Devolução devida, de forma simples – Observância do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 0938) – Recurso parcialmente provido, com observação.